Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSIÇÃO UNILATERAL AO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.639.320/SP (TEMA 972). ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS TERIA CONFERIDO ENTENDIMENTO DIVERSO AO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGADO. INOCORRÊNCIA.
1. A Constituição Federal, atenta à necessidade de universalização do direito de ação, consagrou o direito à assistência judiciária integral e gratuita, garantindo aos hipossuficientes pleno acesso aos órgãos judicantes por meio da isenção do pagamento das despesas processuais, além da possibilidade de contar com a defesa técnica de seus interesses em juízo por pessoas e órgãos que prestem tais serviços gratuitamente. Havendo elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência alegada, o benefício deve ser deferido.
2. Conforme restou assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
3. Não se vislumbra a alegada divergência entre o acórdão da Primeira Turma Recursal e a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça – Tema 972, porquanto da análise da Cédula de Crédito Bancário, verifica-se inexistir cláusula que vincule a contratação do empréstimo à contratação de seguro, cujo instrumento contratual, aliás, se deu de forma apartada, devidamente assinado pela consumidora, bem como que lhe foi dada opção quanto à contratação do serviço e, ainda, quanto à livre escolha da instituição seguradora, não tendo, pois, que se falar que a consumidora restou compelida a fazê-lo.
4. Reclamação admitida e julgada improcedente.